Tribunal: TCU
Processo: 020.568/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2340/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 10), em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão autorizando diligencia à Petrobras Transporte S.A - Transpetro, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de dez dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos: a) situação atual da Licitação 7003853897 e do eventual contrato decorrente, indicando o valor total contratado, e caso ainda não tenha sido assinado termo contratual decorrente, a estimativa prevista para a assinatura; b) contrato anterior, indicando vigência e o valor total contratado no último termo aditivo de valor; c) cópia do edital da Licitação 7003853897, com todos os respectivos anexos; d) histórico completo da Licitação 7003853897 no sistema Petronect, compreendendo a sessão de disputa de preços, extratos de mensagens e eventuais resultados de análise de impugnações e recursos; e) demais informações que julgar necessárias; f) designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.568/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.a. - Mme. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Leandro Santos de Souza (215039/OAB-SP), representando Connectcom Teleinformatica Comercio e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Alertar a Petrobras Transporte S.A - Transpetro quanto à possibilidade de o TCU vir a adotar medidas de sua competência, caso haja indicativo de afronta às normas legais e/ou possibilidade de ocorrência de prejuízos à Administração; 1.6.2. Encaminhar cópia das peças 1 e 10 à Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, de maneira a embasar as respostas à diligência.